Tribunal: TJDFT
Processo: 0008162-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008162-29.2011.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELMAR LUIZ KOENIGKAN, PROJCONSULT CONSULTORIA EM ENGENHARIA - EPP, USIMINAS MECANICA SA, VIA ENGENHARIA S. A., ESPOLIO DE CLAUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT ANNA, ALDO AVIANI FILHO, CLARINDO CARLOS DA ROCHA DESPACHO A fim de evitar eventual nulidade, ante o alegado prejuízo ao direito de defesa, fica o julgamento da APC 0008162-29.2011.8.07.0001 adiado para a 21a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 08/11/2023, ficando os Srs. Advogados cientes de que a publicação do presente despacho no DJe fará as vezes de intimação para o ato a ser realizado naquela data. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator